Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006465-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO DALPIAZ HAGA - CPF: 014.422.111-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–

INDEFERIMENTO DE PENHORA DE
BEM IMÓVEL - ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC - GRADAÇÃO LEGAL QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO - EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
-
RECURSO PROVIDO.

1.
A ordem de preferência para a penhora de bens, estabelecida no art. 835 do CPC, possui caráter meramente preferencial e não impositivo, podendo ser flexibilizada diante das circunstâncias do caso concreto.

2. Considerando que a execução se processa no interesse do credor (art. 797
do
CPC) e a relevância do valor executado, mostra-se razoável o deferimento da penhora de bem imóvel para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do crédito.

3
.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000783-98.2024.8.11.0018
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, ajuizada em face de
BRUNO DALPIAZ HAGA
que indeferiu o pedido de penhora de um bem imóvel
de propriedade do executado.

O agravante alega, em síntese, que o requerimento de penhora de bem imóvel foi indeferido por supostamente ferir a ordem de preferência legal disposta no artigo 835 do CPC.

Aduz que a ordem legal de penhora prevista no artigo 835 do CPC possui caráter meramente preferencial e não impositivo.

Sustenta que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a penhora de dinheiro não é absoluta, devendo ser analisada a situação concreta do caso.

Defende que o valor da causa, à época da distribuição, era de R$ 694.133,67, sendo extremamente improvável que o agravado possua tal quantia em sua conta corrente.

Ao final
,
pugna p
ara que seja determinada a penhora do imóvel do agravado, garantindo assim a efetividade da tutela jurisdicional.

A liminar postulada foi deferida para determinar
a penhora do lote de terras registrado sob a matrícula n. 13.768, situado no município de Porto dos Gaúchos/MT, de propriedade do executado

(Id.
274059372
).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início,
destaca-se
que assiste razão ao agravante quanto à natureza não imperativa da ordem legal de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

[...]

§1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.
[
g.n
]

A própria redação do artigo indica o caráter preferencial e não imperativo da ordem estabelecida, ao
estabelecer
"preferencialmente" e ao prever, no §1o, a possibilidade de alterar a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Essa interpretação encontra respaldo na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive sumulou a matéria:

"Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto" (Súmula 417, STJ).

Ressalte-se que o processo de execução é orientado pelo princípio da efetividade, segundo o qual a execução deve proporcionar ao credor
o resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário da obrigação pelo devedor.

Não por acaso, o art. 797 do CPC estabelece que
"a execução
realiza-se
no interesse do exequente"
.

No caso em análise, verifica-se que o valor em execução é expressivo (R$ 694.133,67 à época da distribuição), o que
, de fato,
torna improvável a existência de disponibilidade financeira deste montante em contas bancárias do executado.

Assim, a penhora do bem imóvel indicado - lote de terras registrado sob a matrícula n. 13.768, situado no município de Porto dos Gaúchos/MT - mostra-se medida adequada para garantir a efetividade da execução, em consonância com os princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Importante destacar que o deferimento da penhora sobre o bem imóvel não causa prejuízo desproporcional ao executado, uma vez que ele poderá substituir a penhora por depósito em dinheiro, nos termos do art. 847 do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada e
confirmar a liminar que determinou
a penhora do imóvel de propriedade do executado, registrado sob a matrícula n. 13.768, situado no município de Porto dos Gaúchos/MT.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025